Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória de pagar quantia certa, em virtude de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. Apesar de os recorrentes pugnarem pela oitiva de todas as testemunhas arroladas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Ademais, todas as provas que os autores pretendiam produzir em audiência eram passíveis de demonstração através de provas documentais. Assim, não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Vaga de garagem. Direito à informação. A informação dada ao consumidor deve ser adequada e clara, com especificação correta das características do produto (art. 6, inciso III, do CDC). Os autores firmaram contratos de promessa de compra e venda de imóvel com o réu. Adquiriram, ainda, vagas de garagem, no valor de R$ 5.500,00 cada, com a informação de que não haveria vagas gratuitas no interior do condomínio. Em análise aos documentos do processo, não se vislumbra verossimilhança nas alegações dos autores. O contrato informa a existência de 506 vagas de estacionamento (livres e descobertas) e apenas 406 apartamentos. A despeito dos depoimentos das testemunhas, o contrato é claro no sentido de que as vagas de garagem adquiridas pelos autores possibilitariam a demarcação e o uso exclusivo da vaga escolhida (ID. 24878699). O e-mail juntado ao processo (ID 24879016) esclarece que algumas vagas seriam rotativas e outras seriam comercializadas e de uso exclusivo dos compradores. Não houve, portanto, violação ao direito à informação. Ainda, não se mostra possível a resolução do contrato com incidência de cláusula penal, tendo em vista que todas as obrigações já foram cumpridas pelos contratantes no curso da relação contratual. Assim, é incabível a rescisão do contrato de compra e venda da vaga de garagem.
4 – Contrato de prestação de serviços. Consultoria e pagamento de taxas do imóvel. Os autores não comprovaram que o réu veiculou propagandas no sentido de que as seriam gratuitas as taxas cartorárias referentes aos imóveis adquiridos. O vídeo juntado ao processo (ID 24879030) não tem data, de modo que não é possível saber se é contemporâneo à assinatura dos contratos. Os autores foram informados da necessidade do pagamento de taxas e imposto para a transferência (ID 24878691 – Pág. 21). Por fim, o réu comprovou que prestou auxílio nos serviços necessários para a transferência do imóvel e efetuou o pagamento do ITBI e das taxas cartorárias, que seriam de incumbência dos autores (ID 24879101 e seguintes). Assim, não há ressarcimento dos valores pagos, tendo em vista que houve a efetiva prestação do serviço contratado.
5 – Gás canalizado. Na forma do art. 373 do Código de processo Civil, o ônus da prova incumbe o autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. O contrato de promessa de compra e venda dos imóveis nada dispõem acerca da existência de gás canalizado nas unidades. No manual do proprietário consta expressamente quais as unidades haveriam gás canalizado, neles não se incluindo os apartamentos de 2 (dois) quartos adquiridos pelos autores. As conversas juntadas ao processo não comprovam que os prepostos do réu repassaram informação diversa aos autores. Não houve, portanto, propaganda enganosa ou vício no imóvel adquirido.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelos recorrentes vencidos, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W